Tribunal: TJPA
Processo: 0825758-19.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0825758-19.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM, ANA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N°
0825758-19.2021.8.14.0301

SENTENCIANTE: Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém

SENTENCIADO: ANA MARIA DOS SANTOS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. CONCESSÃO DO WRIT. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

1.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que as autoridades impetradas autorizem o afastamento da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria voluntária, sem prejuízo da sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente;

2.

A lei Municipal 7.502/90, em seu art. 169, bem como o art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, asseguram ao servidor público municipal, que protocolou pedido de aposentadoria, o afastamento das atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia a contar da data de protocolo do pedido, sem prejuízo da remuneração percebida no mês do afastamento, até que seja concluída a análise de seu pedido;

3.

Em relação à remuneração, o art. 53 da Lei 7.502/90, destaca que esta é composta pelo vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente, excluindo as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual;

4.

Compulsando os autos, verifico que o Autor comprovou o protocolo do pedido de aposentadoria em 19/12/2018, de sorte que há muito se ultrapassou o prazo de 90 (noventa dias) dias a contar do pedido. Destarte, a sentença reexaminada está correta ao determinar o imediato afastamento da servidora de suas funções laborais, sem prejuízo de sua remuneração, não incluídas aí as verbas de caráter não permanente;

5.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário da sentença da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0825758-19.2021.8.14.0301
para reexame da sentença ID 12451399 proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA DOS SANTOS
contra ato coator do Secretário Municipal de Administração e Secretário Municipal de Saúde,
que concedeu parcialmente a segurança pretendida, determinando que as autoridades impetradas autorizem o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria voluntária, sem prejuízo de sua remuneração, abarcando apenas as verbas de caráter permanente.

Extrai-se da Exordial (ID 12451348) que a Impetrante é servidora pública da Prefeitura Municipal de Belém, exercendo a função de Agente de Serviços Gerais desde 01/11/1992, lotada na UPA da Baia do Sol – Mosqueiro, tendo protocolado pedido de aposentadoria junto à SESMA no dia 19/12/2018.

Aduziu que ultrapassados mais de dois anos do pedido de aposentadoria, não foi afastada do trabalho. Alegou, ainda, que ao procurar a SEMAD para verificar o andamento do processo, foi comunicada que só poderia se afastar do trabalho após assinatura do Formulário de Ciência e Opção de Afastamento fornecido pela SESMA, que daria a opção de afastamento com a perda de todas as vantagens e gratificações que vinha recebendo, tendo se recusado a assinar o referido documento por confrontar a Lei Municipal 7.502/90, que autoriza o afastamento do labor a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia a contar do protocolo do pedido de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração.

Por essas razões, requereu liminarmente a autorização para o imediato afastamento do trabalho, mantendo as parcelas da gratificação de insalubridade e Gratificação Especial de Trabalho (GAET 2) em sua remuneração e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança em definitivo.

Deferida a liminar (ID 12451361).

O Secretário Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Administração prestaram informações (ID 12451371 e ID 12451380), declarando que a Impetrante preencheu os requisitos para aposentadoria, tendo sido afastada do labor em 12/05/2021, em cumprimento da liminar.

O Município de Belém apresentou Contestação (ID 12451384).

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão da segurança.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 12451400, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Diante das razões expostas,

ratificando, em parte, a decisão liminar, e concedo parcialmente a segurança, pelo que determino às autoridades Impetradas que autorizem o afastamento da Impetrante das atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria voluntária, sem prejuízo de sua remuneração - não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem) -, pelo que julgo extinto o processo.

Sem custas, em função do pedido de gratuidade deferido na decisão ID 26355971 e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

À UPJ para excluir o Prefeito Municipal de Belém do polo passivo da presente ação.

P.R.I.C.”

Recebi os autos em distribuição.

Instado a opinar, O Ministério Público de 2º manifestou-se pela confirmação
da sentença (ID 14882724).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo primevo que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que as autoridades impetradas autorizem o afastamento da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria voluntária, sem prejuízo da sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente.

Da análise do feito verifico que a sentença se mostra escorreita merecendo ser mantida, senão vejamos:

A lei Municipal 7.502/90, em seu art. 169, bem como o art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, asseguram ao servidor público municipal, que protocolou pedido de aposentadoria, o afastamento das atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia a contar da data de protocolo do pedido, sem prejuízo da remuneração percebida no mês do afastamento, até que seja concluída a análise de seu pedido. Senão vejamos:

Lei Municipal 7.502/91

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Lei Orgânica do Município de Belém:

Art. 18. O município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecerão ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei

Em relação à remuneração, o art. 53 da Lei 7.502/90, destaca que esta é composta pelo vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente, excluindo as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual, in verbis:

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Assim, da simples leitura dos dispositivos acima expostos, conclui-se que há o direito da servidora em afastar-se se suas funções a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, sendo esta composta do vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DO WRIT. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – O art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, e o art. 169 da Lei nº 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento; II – In casu, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria por tempo de serviço no dia 22/10/2014 e, após mais de 90 (noventa) dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração; III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido; IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0022577-53.2015.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DO WRIT. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – O art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, e o art. 169 da Lei nº 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento; II – In casu, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após 123 (cento e vinte e três) dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração; III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido; IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0875861-35.2018.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS A PARTIR DO 91º DIA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 06 de junho de 2022. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801956-22.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Compulsando os autos, verifico que a impetrante comprovou o protocolo do pedido de aposentadoria em 19/12/2018, de sorte que há muito se ultrapassou o prazo de 90 (noventa dias) dias a contar do pedido administrativo de aposentadoria para o afastamento do trabalho.

Destarte, a sentença reexaminada está correta ao determinar o imediato afastamento da servidora de suas funções laborais, sem prejuízo de sua remuneração, não incluídas aí as verbas de caráter não permanente.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024